Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Fintech é o termo usado para se referir a empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor. Considerando que as fintechs podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), cabível a expedição de ofício às fintechs indicadas pelo exequente em busca de bens penhoráveis da parte executada.